Tribunal: STF
Processo: ARE 1460504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O presente caso trata de vícios construtivos existentes em imóvel objeto de contrato de compra e venda e parcelamento celebrado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, com a utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, e mediante instituição de alienação fiduciária do próprio imóvel em garantia.



    Há responsabilidade das rés sobre os vícios construtivos, conforme sentença que condenou às rés à obrigação de pagar pelos prejuízos suportados pela parte autora.



    É certo que na obrigação de fazer, não pode o credor compelir o devedor ao cumprimento em espécie. Somente no inadimplemento da obrigação de fazer é que se converte a prestação no seu equivalente pecuniário.



    Ocorre que, no caso em tela, a parte autora optou pelas perdas e danos, não tendo o juiz o poder de compelir as rés à execução direta em substituição ao pagamento em pecúnia.



    Cumpre, portanto, assegurar a efetividade da jurisdição, com fulcro no art. 499 do CPC, mantendo a modalidade de condenação imposta pela sentença.



    Dos Danos Morais advindos de Vícios Construtivos



    Quanto ao mérito, a construtora entende que a sentença deve ser reformada para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que esses não teriam sido devidamente comprovados nos autos, especialmente porque os vícios identificados não seriam graves o suficiente para comprometer a habitabilidade do imóvel ou colocar seus ocupantes em risco.



    (...)



    Contudo, a fim de adequar o entendimento deste órgão colegiado à tese fixada pela Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 4ª Região, nos autos de n. 5001481-17.2018.4.04.7215/SC), a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina passou a considerar como presumidos os danos morais advindos de vícios construtivos, nos termos da decisão uniformizadora:



    [...]



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. demonstração De PREJUÍZO NA HABITALIDADE DO IMÓVEL. desnecessidade.



    1. Resta configurada a divergência de entendimento entre a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina e a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul quanto à ocorrência ou não de danos morais in re ipsa no caso de vícios construtivos que não chegam a comprometer a habitalidade do imóvel.



    2. Confirmada a decisão recorrida com a fixação da seguinte tese: o dano moral decorrente do abalo gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia é conhecido pela experiência comum e considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    3. Incidente não provido.



    [...] (Grifo posto).



    Diante do exposto, uma vez reconhecida a existência de vícios sobre o imóvel, prescindível a comprovação do abalo moral para condenação da parte ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial.



    Portanto, ainda que os vícios construtivos identificados pelo perito judicial não comprometam a habitabilidade do imóvel ao ponto de oferecer risco à saúde ou segurança dos moradores, o abalo extrapatrimonial no caso é presumido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente